Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701984-88.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VENILSON LOPES GAMA D E S P A C H O Com a entrada em vigor da Lei 13.105/15 - atual Código de Processo Civil, substanciosas alterações foram realizadas no procedimento, inserindo novas responsabilidades aos julgadores e às partes. Alguns princípios de ramos diversos do direito foram incorporados, notadamente do Direito Constitucional, outros foram fortalecidos e atualmente ostentam caráter fundamental na interpretação das normas e na condução do processo civil. Nesse sentido, o princípio do contraditório alcança um novo patamar, não se restringindo tão somente à possibilidade de a parte se contrapor aos argumentos contrários, mas sim de exercer efetiva influência sobre as decisões judiciais. Tanto é assim que o art. 10 da novel legislação estabelece: "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício". Tal dispositivo traduz o que a doutrina vem nomeando de "vedação à decisão-surpresa", consoante bem explica Luiz Guilherme Marinoni: O direito ao contraditório promove a participação das partes em juízo, tutelando a segurança jurídica do cidadão nos atos jurisdicionais do Estado: as partes têm o direito de confiar que o resultado do processo será alcançado mediante material previamente conhecido e debatido. [...] Nessa nova visão, é absolutamente indispensável tenham as partes a possibilidade de pronunciar-se sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício. (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 109). No caso em análise, a discussão versa sobre a concessão de tutela provisória para atribuir efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença que deferiu medida liminar em seu bojo, determinando ao recorrente que forneça a prótese requisitada no prazo de 30 (trinta) dias. Verifica-se, na hipótese, que o autor apelado ainda não possui conhecimento da pretensão explanada nesta petição. Desse modo, na esteira do entendimento supra externado, e ainda em atenção ao princípio da colaboração, disposto no art. 6o do CPC em vigor, intime-se o requerido para que se manifeste sobre o aludido pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, com ou sem manifestação, venham-me os autos conclusos. Brasília, 15 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador